Tribunal: TJSP
Processo: 2281595-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pretensão indenizatória. Compra e venda de veículo usado. Vícios reiterados. Tutela de urgência deferindo a suspensão do financiamento, bem como de cobranças e negativação do nome do consumidor. Inconformismo da corré instituição financeira. Não acolhimento. Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pretensão indenizatória. Compra e venda de veículo usado. Vícios reiterados. Tutela de urgência deferindo a suspensão do financiamento, bem como de cobranças e negativação do nome do consumidor. Inconformismo da corré instituição financeira. Não acolhimento. Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a negativação do nome da autora. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Multa cominatória de natureza coercitiva fixada em valor moderado e limitado, adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.